Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. PARCELAMENTO DE DÉBITO.
1. A concessão de parcelamento da fatura de energia elétrica segue normas internas. Assim, não se pode impor à concessionária o parcelamento sem o preenchimento dos requisitos objetivos. Sentença mantida.
2. Recurso não provido.